Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, bem assim o Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pelos Provimentos n. 47/2015 e 89/2019, ambos do Conselho Nacional de Justiça, constituem instrumentos franqueados à parte credora para consulta, mediante diligência extrajudicial. Precedentes desta Corte.
2. Como cediço, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, a qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado.
3. Nesse sentir, o albergamento de referidos pedidos, mormente ante a ausência de hipossuficiência da parte credora, promoveria, conseguintemente, verdadeira burla ao pagamento de emolumentos pela parte interessada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.